Tribunal: TJDFT
Processo: 0704418-93.2022.8.07.0002
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO. MÚTUO. FINANCIAMENTO. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. CAPITALIZAÇÃO. JUROS. POSSIBILIDADE.
1. O feito deve ser julgado antecipadamente quando não houver necessidade de produção de outras provas. O juiz deve indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. A controvérsia sobre a legalidade da capitalização de juros é unicamente de direito e, nesse caso, a perícia contábil é desnecessária.
2. A intervenção judicial na taxa de juros livremente estabelecida entre as partes é excepcional, restrita às hipóteses de exagero injustificável.
3. A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação. Tema Repetitivo n. 953 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Apelação desprovida.